Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0727221-13.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o despacho (id. 99155330 dos autos originários n. 0703576-32.2021.8.07.0008) que reconheceu o comparecimento espontâneo do réu, aqui agravante, tendo em vista a procuração juntada com poderes para receber citação. O agravante sustenta o conteúdo decisório do despacho, aduzindo que a manutenção da decisão provocará grave prejuízo ao agravante, que será considerado revel na demanda. Defende, por esse motivo, o cabimento do presente agravo, com amparo no REsp 1.704.520/MT, Tema 988. No mérito, assevera que a procuração acostada na origem não contém poderes para receber citação. Anota que o documento apresenta evidente erro material, uma vez que concede poderes especiais para receber citação e, ao final, excetua a outorga em questão. Defende, por conseguinte, ausência de comparecimento espontâneo no particular. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de determinar a citação do agravante na forma da lei. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, o simples reconhecimento do comparecimento espontâneo do réu não é hábil a causar prejuízo à parte, mormente quando o juízo singular especifica a partir de quando deve ser contado o prazo para contestar, impulsionando o feito, com o escopo de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são "despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória). 2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau ficou adstrito tão somente a impulsionar a marcha processual do feito, ato considerado imprescindível (e desejável) pelo juízo, para o fim de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que é próprio do devido processo legal. Quer dizer, trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC. 3. A despeito de ter sido nomeado "decisão interlocutória" o ato judicial que analisou os embargos de declaração opostos contra despacho não tem o condão de alterar a natureza desse pronunciamento, haja vista que os embargos de declaração, como é de larga sabença, possuem natureza integrativa, despidos, a rigor, de efeito modificativo. Além disso, é sabido e consabido que a recorribilidade de determinado ato judicial decorre de seu conteúdo, e não do nomen juris que lhe é atribuído. Ou seja, à míngua de prolação de uma decisão, mostra-se incabível o manejo do agravo por instrumento, porque o recurso aviado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (AGI 0702399-57.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJE: 1/6/2021.Negritado) No caso, o juízo a quo reconheceu o comparecimento espontâneo do agravante e determinou, em despacho proferido em 02.08.2021, a necessidade de aguardar a resposta do réu, a contar de 26.07.2021. Em vez de contestar a demanda, o agravante optou por recorrer do indigitado despacho, em desalinho ao que estabelece o art. 1.001 do CPC. De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial desafiasse o agravo de instrumento, certo é que subsistiria óbice ao conhecimento do recurso por ausência de enquadramento às hipóteses taxativas do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. De todo modo, cumpre lembrar que até mesmo a decretação de revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem importar procedência automática dos pedidos, incumbindo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedente no STJ: AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Ademais, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator